Tribunal: TCU
Processo: 029.205/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações, POR MEIO DO ACÓRDÃO 13291/2020-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.738/2019-4

Inteiro teor:
Acórdão 9882/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.4 do Acórdão 13921/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido no bojo do TC Processo 037.738/2019-4 , por meio do qual o Colegiado determinou ao Ministério das Comunicações apurar, em 90 dias, o número de licenças utilizadas no âmbito da execução dos contratos-MC 034/2010 e 014/2011 (projeto de rede social) e realizar levantamento da execução orçamentária e financeira desses contratos no sentido de esclarecer as eventuais divergências entre os valores autorizados por contrato e aqueles efetivamente pagos, instaurando a respectiva tomada de contas especial se for o caso; Considerando as informações prestadas pela unidade jurisdicionada por meio da Nota Informativa no 433/2021/MCTI (peça 8, p. 10-15), no sentido de que "Não há elementos, quanto ao licenciamento e implantação do software de Rede Social e de sua implantação, que denotem qualquer tipo de prejuízo ao erário, já que foram lavrados os termos de aceite apontados nos itens 13 e 15, a solução foi declarada 100% funcional (item 16) e há elementos materiais que atestam a existência da solução no ambiente tecnológico herdado pelo extinto MCTIC, atual MCTI"; Considerando que, no âmbito do processo originador do acórdão em monitoramento (TC Processo 037.738/2019-4 ), o Tribunal proferiu o Acórdão 17974/2021-TCU-Segunda Câmara , em cujo voto condutor o relator da deliberação, Ministro Raimundo Carreiro, se debruçou expressamente acerca da determinação contida no item 9.4 do Acórdão 13921/2020-TCU-Segunda Câmara , concluindo que, diante das constatações constantes da Nota Informativa no 433/2021/MCTI, não haveria questões pendentes sobre essa matéria; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 9-10); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 13921/2020-TCU-Segunda Câmara ; e b) apensar os presentes autos ao TC Processo 037.738/2019-4 com fundamento nos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.205/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.